Tribunal: STF
Processo: ARE 1358065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NÃO DISPONÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. INCLUSÃO DAS DESPESAS COM REEMBOLSOS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO PREJUDICADO.



    1. O artigo 195, inciso 1, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa fisica que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.



    2. Na redação original do dispositivo, anterior à EC n° 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.



    3. A tentativa de impor a tributação das parcelas indenizatórias, levada a cabo com a edição da MP n. 1.523-7 e da MP n. 1.596-14, restou completamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da AD1N n. l.659-6/DF, bem como pelo veto ao § 2° do artigo 22 e ao item "b" do § 8° do artigo 28, ambos da Lei n° 8.212/1991, dispositivos incluídos pela Lei n° 9.528/ 1997



    (...)



    5. No caso dos autos, a NFLD n° 35.870.795-1 refere-se à incidência de contribuições previdenciárias da empresa sobre a folha de salários e ao SAT sobre valores despendidos a título de ressarcimento de despesas odontológicas dos empregados, no período de 06/2001 a 04/2005.



    6. Os valores pagos ao empregado como ressarcimento de despesas médicas só não atraem a incidência da contribuição previdenciária a partir de 1997, quando foi editada a Lei 9.528/1 997, que acrescentou a alínea "q' ao rol do § 90 do artigo 28 da Lei n°8.212/1991. Precedente.



    7. Analisando os registros contábeis da autora, a perícia observou que, no período fiscalizado, a empresa praticou três tipos de beneficios para a cobertura odontológica: empréstimos, reembolsos e convênio odontológico.



    8. O PRH - Plano de Empréstimo a Empregados expressamente estabelece que os empréstimos destinam-se ao pagamento de tratamento dentário para "empregados e dependentes, desde que não cobertos por qualquer tipo de convênio'. Desse modo, depreende-se que os empregados atendidos pela política de empréstimos são aqueles que não contam com assistência odontológica, porquanto a inexistência de cobertura é condição para a concessão do empréstimo.



    9. Os empregados de grades salariais G24 e acima, por contarem com a cobertura odontológica do MEDICPLAN "G", não poderiam solicitar empréstimos. Dito inversamente, os empregados de grades salariais HO 1 a G23 poderiam solicitar empréstimos, porque não contavam com cobertura odontológica. Somente a partir de setembro de 2003 pode-se dizer que todos os empregados da autora tiveram assistência odontológica posta à sua disposição, ainda que com diferenciação nos planos.



    10. A alínea "q" do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991, ao tratar da exclusão da base de cálculo das despesas com reembolsos, compreende o ressarcimento de despesas relacionadas à cobertura oferecida pela empresa, desde que esta alcance todos os empregados. Desse modo, conclui-se pela subsistência parcial da NFLD n° 35.870.795-1, somente no período compreendido entre 06/2001 a 09/2003.



    11. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. Apelação da autora prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 3º, inciso I e III; 170, caput, e inciso VII; 194; 195, inciso I, alínea a; 197 e 199 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente